Tribunal: TJSP
Processo: 0006831-72.2021.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que, reincidente, requer a retificação do cálculo de liquidação de suas penas, por entender que tem direito à progressão de regime prisional após descontar 40% de sua pena carcerária, sob o argumento de que não é "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" (cf. art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019) –

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado que, reincidente, requer a retificação do cálculo de liquidação de suas penas, por entender que tem direito à progressão de regime prisional após descontar 40% de sua pena carcerária, sob o argumento de que não é "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" (cf. art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019) – Legislador que, ao inserir o inciso VII no artigo 112 da Lei de Execução Penal, por meio da Lei no 13.964/2019, passou a exigir o cumprimento de 60% da pena carcerária ao agente que "for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" – Sentenciado que é reincidente na prática de crimes dessa natureza – Retificação do cálculo de liquidação de penas que, no caso, não se justifica – Agravo desprovido.